Tribunal: STF
Processo: RE 103547
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
EMENTA : - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO
CONCESSIVO DE HABEAS CORPUS, PARA DETERMINAR TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL,
POR FALTA DE JUSTA CAUSA. QUEIXA-CRIME DANDO OS QUERELADOS
COMO INCURSOS NOS ARTS. 178, III, E 175, NºS. I, II E IV, LETRA "a",
DO DECRETO-LEI Nº 7903/1945. PRODUTOS "POMAROLA" E "POMARETTI".
O ACÓRDÃO AFIRMOU QUE NENHUMA SEMELHANÇA OU RISCO DE CONFUSÃO HÁ
ENTRE OS DOIS PRODUTOS, SENDO MARCANTE A DIFERENÇA DE EMBALAGEM DOS
PRODUTOS EM CONFRONTO, INEXISTINDO POSSIBILIDADE DE GERAR DÚVIDA
NO ESPÍRITO DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ALEGANDO-SE
OFENSA DO ART. 153, § 24, DA CONSTITUIÇÃO, E NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA INDICADOS. FALTA DE EXPRESSO
PREQUESTIONAMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL INVOCADA. SÚMULAS 282 E
356. NÃO CABERIA, PARA AFASTAR O ÓBICE REGIMENTAL, DE QUALQUER
SORTE, RECONHECER OFENSA AO ART. 153, § 24, DA LEI MAIOR,
MEDIANTE PREVIA ESCOLHA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DAS NORMAS
ORDINÁRIAS EM CAUSA. DE OUTRA PARTE, O ACÓRDÃO DECIDIU, EM FACE DA
ANÁLISE DA PROVA, INSUSCETÍVEL DE REEXAME NA INSTÂNCIA RARA, A TEOR
DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.